Tribunal: STF
Processo: RE 597416
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
   VACÂNCIA DA FUNÇÃO DE TITULAR APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE
   1988. DIREITO ADQUIRIDO DO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
3.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   jurisprudência no sentido de que a investidura na titularidade de
   serventia cuja vaga tenha ocorrido após a promulgação da
   Constituição de 1988 [art. 236, § 3º] depende da realização de
   concurso público de provas e títulos, não configurando direito
   adquirido ao provimento, por parte de quem haja preenchido, como
   substituto, o tempo de serviço contemplado no art. 208,
   acrescentado à CB/67 pela Emenda n. 22, de 1982.
   Precedentes.
4.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.